Tribunal: TJES
Processo: 5001788-19.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001788-19.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LUCAS MODENESI VICENTE e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE POR ASSENTOS CONFORTO. PERDA DE ASSENTOS PRÉ-SELECIONADOS E PAGOS. PASSAGEIROS ACOMPANHADOS DE BEBÊ DE SETE MESES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em sua petição inicial, os autores narram que adquiriram passagens aéreas de Vitória para Maceió, com assentos na primeira fileira devidamente pagos, visando maior comodidade para viajar com um bebê de sete meses. Alegam que enfrentaram alterações unilaterais de itinerário, cancelamento de voo e foram compelidos a pagar novamente pelos assentos no momento do check-in. Afirmam que, ao embarcarem, seus assentos estavam ocupados por terceiros e foram realocados para poltronas comuns, pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 212,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 para cada um dos autores LUCAS e GABRIELA, e R$ 2.000,00 para cada um dos demais autores (SIUNARA e JOSÉ EMILIO), a título de indenização por danos morais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela manutenção integral da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95, os quais são adotados como razões de decidir (STF, Tema nº 451: "
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
").

4. De início, impende registrar que o presente processo não se enquadra nas hipóteses de suspensão previstas pelo STF na análise do Tema 1417. Referido tema discute a responsabilidade do transportador em atrasos fundados em caso fortuito ou força maior. No caso em tela, os transtornos suportados decorrem diretamente do deliberado e reiterado descumprimento das obrigações assumidas pela transportadora, situação que se amolda perfeitamente à falha na prestação do serviço (fortuito interno) e não a eventos externos imprevisíveis. A má gestão operacional quanto aos itinerários e assentos atribuídos a cada passageiro é risco inerente à atividade econômica da ré, não autorizando a suspensão pretendida.

5. Independentemente do diploma legal a ser aplicado (Código Civil ou Código de Defesa do Consumidor), constata-se que restaram sobejamente comprovadas as alterações unilaterais nas reservas dos autores, sem que lhes fosse informado um motivo razoável. Os documentos anexados à inicial demonstram que os autores tiveram seu itinerário alterado por duas vezes, resultando no aumento da duração da viagem, o que implica em desconforto para quem viaja com criança de colo. Não bastasse, pagaram previamente por assentos específicos, foram forçados a novo desembolso no
check-in
, e, ainda assim, não pudera viajar nos lugares escolhidos.

6. A frustração da expectativa de conforto, agravada pela presença de uma criança de tenra idade e pelo fato de os assentos pagos terem sido ocupados por outros passageiros no embarque, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A conduta da ré viola os deveres mínimos de boa-fé dos contratantes, pilares do direito contratual pátrio. Os autores ainda foram submetidos a sentimentos de indignação e estresse, diante das tentativas infrutíferas de solução do problema.

7. O
quantum
indenizatório fixado para os danos morais (R$ 5.000,00 ou R$ 2.000,00 por passageiro) revela-se adequado e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, não comportando redução, sob pena de esvaziar a função inibitória da condenação frente ao descaso da companhia aérea.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)